Tribunal: STF
Processo: HC 240580
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 868.611/RJ, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONCUSSÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. As instâncias antecedentes, após análise do acervo fático-probatório dos autos, concluíram pela condenação do recorrente pelo crime militar de concussão, notadamente pela prova testemunhal, a qual, unissonamente, descreveu que os policiais chantagearam as vítimas para que lhes dessem dinheiro e motocicletas em troca de não serem conduzidas à delegacia.



    2. Os elementos fáticos caracterizadores do delito tipificado no art. 305 do CPM estão assim delineados no acórdão recorrido: os criminosos exigiram diretamente para si vantagem indevida em razão da função pública por eles exercida.



    3. Alterar as conclusões da Corte de origem, com o intuito de absolver ou desclassificar a conduta imputada ao réu, demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na seara estreita do writ.



    4. Agravo regimental não provido (documento eletrônico 2, p. 29).



    Neste habes corpus, a defesa alega que:



    38. A prova oral colhida em Juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, não se mostrou harmônica, robusta e cristalina a demonstrar o envolvimento dos Recorrentes no crime de concussão, havendo testemunhas que foram contundentes em afirmar que não houve exigência de qualquer vantagem indevida.



    39. Deste modo, como se sabe, na dúvida, é imperativa a absolvição em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência, inserto no artigo 5º, inciso LVII, da Carta da República (documento eletrônico 1, p. 8).



    Em seguida, sustenta que:



    “46. Ainda que não se entenda pela absolvição, a título de pedido subsidiário, pugna-se pela desclassificação para o delito previsto no artigo 319 do Código Penal Militar, o qual criminaliza a seguinte conduta:



    [...]



    47. Isso porque o Paciente, supostamente, teria deixado de levar os adolescentes para a delegacia sem que tenha exigido qualquer vantagem, já que as próprias vítimas informaram que não se sentiram intimidadas ou coagidas pelos agentes da lei a entregar quantia ou bem.



    48. Ademais, caso assim seja efetivado, razão não haverá para a manutenção da perda do cargo público dos Recorrentes já que suas penas, obrigatoriamente, seriam conduzidas a patamar inferior a 02 (dois) anos (documento eletrônico 1, p. 10).



    Ao final, requer:



    a) Que seja recebido e dado seguimento a presente Ordem de Habeas Corpus;



    b) A concessão da ordem para absolver o Paciente pelo delito de concussão, previsto no artigo 305 do Código Penal Militar;



    c) Subsidiariamente, pugna-se pela desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 319 do Código Penal Militar (prevaricação);



    d) Que seja intimado este defensor para o dia do julgamento, pois irá fazer o uso da palavra em defesa oral em prol do Paciente (documento eletrônico 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    O Ministro-Relator do Superior Tribunal de Justiça, em decisão que foi mantida em agravo regimental, pronunciou-se nos seguintes termos:



    O Tribunal de origem manteve a condenação pelo crime militar de concussão, sob seguintes fundamentos (fl. 31-33, grifei):



    Nesse contexto, resta inequívoca a autoria delitiva dos réus, ressaltando que foram identificados por vítimas e testemunhas que confirmaram a narrativa acusatória, no sentido de que os réus Marco Antônio e Maurício ficaram com bens das vítimas para não conduzi-las ao distrito policial, bem como os réus Adriano e Guilherme, que exigiram e receberam dinheiro em espécie com o mesmo objetivo.



    Ademais, diversamente do que afirmam as defesas técnicas, a palavra das vítimas foi corroborada por outros elementos probatórios, especialmente pelas declarações de familiares e mecânicos que participaram parcialmente das negociações ou atestaram que policiais estavam na posse das motocicletas.



    [...]



    Todavia, deve ser parcialmente acolhido o pleito defensivo desclassificatório do apelante Adriano, com extensão aos demais corréus, uma vez que não restou comprovada a elementar ‘grave ameaça’ na conduta dos réus que, de fato, exigiram benefício patrimonial, em razão de suas funções, para não conduzir os adolescentes infratores à delegacia. Cumpre registrar que as declarações de um único menor, no sentido de que um dos réus, em um dos fatos narrados na peça acusatória teria dito a frase ‘que levaria eles mortos ou vivos para a delegacia’ restou completamente isolada dos demais elementos de convicção, que são todos no sentido de que os policiais fizeram uma chantagem, ao oferecerem a opção para que as vítimas lhes dessem dinheiro e motocicletas em troca de não serem conduzidas ao distrito policial.



    Deveras, não comprovada a elementar do tipo penal de extorsão, previsto no art. 243, do CPM, subsiste a tipicidade em relação ao crime de concussão, previsto no art. 305, do mesmo diploma legal, já que as condutas imputadas aos acusados encontram-se descritas na peça que deflagra o processo de origem.



    Dessa forma, constato que as instâncias antecedentes, após minuciosa análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do paciente pelo crime que lhe foi imputado, tanto em relação à autoria quanto à materialidade, notadamente pela prova testemunhal, a qual, unissonamente, descreveu que os policiais chantagearam as vítimas para que lhes dessem dinheiro e motocicletas em troca de não serem conduzidas à delegacia.



    Diante disso e sem aprofundamento no material cognitivo dos autos, não se observa a alegada insuficiência probatória a respaldar a condenação.



    Ademais, não há de se falar em desclassificação para a infração do art. 319 do CPM, pois os elementos fáticos caracterizadores do crime tipificado no art. 305 do CPM estão devidamente delineados no acórdão recorrido, uma vez que os criminosos exigiram diretamente para si vantagem indevida em razão da função pública por eles exercida.



    Para alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de absolver o paciente ou desclassificar a conduta que lhe foi imputada, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na seara estreita do writ. Ilustrativamente:



    [...]



    À vista do exposto, não conheço do habeas corpus (documento eletrônico 2, pp. 27-28). 



    O acórdão impugnado não merece nenhum reparo.



    Tal como decidido pelo STJ, o crime de concussão previsto no art. 305 do Código Penal Militar - CPM encontra-se devidamente comprovado nos autos, uma vez que, segundo conclusão das instâncias ordinárias, os policiais chantagearam as vítimas para que lhes dessem dinheiro e motocicletas em troca de não serem conduzidas à delegacia.



    Nesse contexto, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    No mais, compreendo que a conclusão de que o paciente praticou o descrito no art. 305 do CPM foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na base empírica do acórdão de segunda instância, pelo que fica afastado pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de prevaricação, tipificado no 319 do mesmo código.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já assentou que:



    “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal.” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator